Tribunal: TJBA
Processo: 8002756-65.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002756-65.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS

Advogado(s)
:
CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a declaração de ilegalidade da contratação de seguro prestamista e a restituição, em dobro, dos valores pagos, sob alegação de venda casada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal e se houve prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, a justificar a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois a parte apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo quanto à legalidade da contratação do seguro.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

5. A caracterização da venda casada exige prova de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

6. Os documentos demonstram que os seguros foram contratados por meio de instrumentos autônomos, evidenciando a possibilidade de escolha pelo consumidor e afastando a alegação de imposição.

7. Ausente a abusividade, não há fundamento para revisão contratual ou restituição dos valores pagos, devendo prevalecer a validade do contrato firmado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos da petição inicial. 2. A contratação de seguro prestamista por meio de instrumento autônomo afasta a caracterização de venda casada, inexistindo direito à restituição dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 932, III; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; CDC, arts. 6º, V; 51, IV e § 1º; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp nº 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002756-65.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante:
CARLOS AUGUSTO CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS
; apelado:
BANCO VOTORANTIM S.A.
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator